Tribunal: TJPA
Processo: 0005711-03.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005711-03.2019.8.14.0083

APELANTE: FILEMOM BORGES DOS ANJOS, JESSE BORGES DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. 157, §2º, INCISO II, DO CPB ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. REDUÇÃO PROCEDENTE, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento das testemunhas, em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos réus. Não trouxeram os réus quaisquer elementos convincentes dos alegados, restando fracas as teses defensivas.

2. A devida correção, por esta Corte de Justiça autoriza a redução da pena-base e da pena de multa fixada aos apelantes, não ao patamar mínimo legal, como requer a defesa, mas ao
quantum
de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa para o Apelante Filemon Borges dos Anjos
e ao
quantum
de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, com o pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, ao Apelante Jessé Borges dos Anjos
.

3. Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, diante do quantum da reprimenda, bem como, por se tratar de crime cometido com o emprego de violência e grave ameaça.

4. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS à unanimidade,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FILEMOM BORGES DOS ANJOS
E
JESSE BORGES DOS ANJOS
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Curralinho, que os condenou Filemon a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, e, condenou Jesse, a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime semiaberto e 39 (trinta e nove dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 25.08.2019, por volta de 1h00, os acusados, na Vila do Recreio do Piriá, em concurso de agentes e com emprego de arma branca tipo faca, subtraíram uma arma de ar comprimido da vítima Benedito dos Santos da Costa, enquanto ocorria o festival da mandioca aproximaram-se da barraca de tiro ao alvo da vítima e anunciaram o assalto.

A vítima relatou o ocorrido aos agente Luiz Augusto e Clenilton Carvalho, que estavam no festival, e encontraram os acusados embaixo de uma ponte, em posse do objeto roubado, uma faca e uma espingarda do tipo cartucheira de calibre não identificado.

Em
razões recursais (ID n. 5511646)
, a defesa dos apelantes alega a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito
, de vez que a condenação de ambos foi baseada nos contraditórios depoimentos das testemunhas, os quais vão de encontro às harmônicas versões de negativa de autoria trazidas pelos apelantes, e ainda que não houve oitiva da vítima em sede judicial. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição dos réus.

Requer, ainda,
seja aplicada a pena-base de forma readequada
, eis que, na primeira fase da dosimetria da pena foram consideradas negativas a personalidade, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Por fim pleiteia a readequação das penas de multa do Apelante Filemon Borges dos Anjos tendo ocorrido excesso desproporcional da pena, com a modificação do regime prisional, após a readequação das penas privativas de liberdade.

Em
contrarrazões (ID n. 5511647)
, o digno representante ministerial pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, haja vista estar a sentença em consonância com o arcabouço probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância (ID n. 5707161)
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório. À douta revisão, para inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa dos apelantes alega a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito
, de vez que a condenação de ambos foi baseada nos contraditórios depoimentos das testemunhas, sem que a vítima tenha seido ouvida em sede judicial. Depoimentos das testemunhas que vão de encontro às harmônicas versões de negativ
a de autoria trazidas pelos apelantes. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição dos réus.

Requer, ainda,
seja revista a dosimetria da pena-base dos Apelante
tendo em vista ter sido considerada negativa a circunstância da personalidade ante a existência de ações penais em andamento, o que é vedado pelo princípio constitucional da presunção de inocência.

Por fim, pleiteia a reforma da pena de Multa do Apelante Filemon.

De pronto se verifica que os argumentos esposados merecem prosperar parcialmente, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Entretanto, entendo que merece reforma no tocante ao
quantum
aplicado, o que passarei a expor mais a frente.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos autos de apreensão e apresentação e de entrega às fls. 20/21 do apenso, bem como, pelos depoimentos colhidos na instrução, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A testemunha de acusação LUIS AUGUSTO FERREIRA NETO, em seu depoimento judicial transcrito na sentença às fls. 221, relatou:

“(...) que foi acionado pelo dono da banca, que tinham assaltado, então, saiu atrás deles, avistaram eles tentando se esconderem, quando chegaram próximos, eles estavam com uma faca, uma mochila e uma arma de fogo (espingarda), então o declarante e seu parceiro pularam neles. Tinha uma barraca de ar comprimido, de acertar o bombom. A vítima, o dono da barraca, disse que havia sido assaltado, disse que tinha sido FILEMON e o BAGUDO, como o declarante já sabiam quem eram, foram atrás deles, a arma de ar comprimido foi encontrada dentro da mochila com eles, mas não lembra com quem exatamente. Já tinha abordado JESSÉ e FILEMON em outras circunstâncias, por outros motivos, pois eles davam problema na vila, praticavam outros crimes. Os objetos apreendidos e apresentados foram uma faca, uma espingarda e uma arma de pressão, pelo que se recorda. O fato ocorreu no festival da

mandioca. JESSÉ e FILEMON negaram os fatos na hora da prisão. Não conhecia a vítima.”

A outra testemunha de acusação CLENILTON CARVALHO CORREA, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 33, descreveu:

“(...) que o rapaz estava na barraca de tiro ao alvo, falando que havia sido abordado por dois cidadãos com uma arma branca (faca), que tinham levado uma arma de ar comprimido da barraca dele, os cidadãos chegaram com uma faca e levaram a arma de ar comprimido. A vítima já disse quem tinha sido, pois no momento tinha um menino que já conhecia os dois e disse quem era. Quando chegou em certa parte, eles pularam debaixo para ponte, um estava com a arma de ar comprimido e o outro com uma arma de fogo, não se recorda o calibre. Reconhece a arma de ar comprimido e a arma de fogo da foto dos autos. Os objetos foram apresentados na Depol. Demorou em torno de uma hora para a vítima encontrar o declarante, então foram logo atrás dos indivíduos. Eles (JESSE e FILEMON) eram conhecidos por aprontarem, brigavam, o declarante fazia seu trabalho e eles não gostavam, brigavam. Só tinha uma faca, estava com um deles. A vítima só disse que foi abordado por dois meliantes com uma arma branca, só foi levada a arma, não foi levado dinheiro. Na abordagem eles não mostraram resistência. É a primeira vez que conseguiram prender eles, pois nas vezes passadas sempre fugiam. JESSE e FILEMON eram conhecidos como perigosos, mas nunca tiveram nada contra o declarante. A vítima reconheceu na hora JESSE e FILEMON.”

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes, resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Os Apelante alegam que foram perseguidos mas não conseguiram demonstrar tais alegações com explicações de fatos anteriores que possam justificar a alegada perseguição. Restando totalmente inverossímil e isolada nos autos, frágil à primeira vista.

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que se falar na absolvição dos réus.

Quanto o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal de ambos os Apelante e a redução da pena de multa somente do Apelante Filemon:

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a defesa a injustiça na fixação da pena-base dos apelantes, visto que foi aplicada acima do mínimo legal, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais são, em verdade, totalmente favoráveis aos réus, afastando as três circunstâncias que foram consideradas desfavoráveis: culpabilidade, circunstâncias do crime e personalidade do agente. Requerem, assim, a fixação da reprimenda no patamar mínimo estabelecido em lei.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 221/229):

“DOSIMETRIA DA PENA FILEMON BORGES DOS ANJOS – ART. 157, §2º, II, DO CPB FIXAÇÃO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação de conduta, foi elevada, considerando que os agentes se aproveitaram da circunstância do período noturno que facilitar a prática do delito, diante a menor vigilância no horário.

As circunstâncias passo a valorar, posto que o crime de roubo ocorreu com ameaça de arma branca (faca).

Embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/8/2018).

Os antecedentes criminais, não há registro de trânsito em julgado, portanto não pode se considerar inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento para serem valorados a macular essa circunstância - Súmula 444, STJ.

Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social.

Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existirem outros feitos criminais em nome do acusado, denota uma personalidade voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Das consequências da infração, apesar da ausência de prejuízo material em razão da recuperação da res furtiva, ressalta-se o aumento da sensação de insegurança na comunidade local.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Reconheço a causa de aumento de pena pelo fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de duas pessoas (art. 157, §2º, II, do CPB), pelo que aumento a pena em um terço e fixo em OITO ANOS, DEZ MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO.

Inexistem causas de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em OITO ANOS, DEZ MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO para FILEMON BORGES DOS SANTOS, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em 204 (DUZENTOS E QUATRO) DIAS-MULTA, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

REGIME

Inicialmente FECHADO, conforme art. 33, § 2º, alínea a, do CPB.

Nos termos da nova redação do artigo 387, § 2º, do CPP, considerando o tempo de prisão cautelar decorrido (menos de um sexto da pena), o regime ora fixado não deve ser modificado, revelando-se como suficiente e necessário para resguardar a ordem pública.

ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

O sentenciado não preenche os requisitos do art. 44 do CPB, uma vez que houve o emprego de violência no delito que lhe é imputado, razão pela qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O computo total da pena, superior a dois anos, inviabiliza o preenchimento dos requisitos do artigo 77 do CPB e a aplicação da suspensão condicional da pena.

DOSIMETRIA DA PENA JESSE BORGES DOS ANJOS – ART. 157, §2º, II, DO CPB

FIXAÇÃO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação de conduta, foi elevada, considerando que os agentes se aproveitaram da circunstância do período noturno que facilitar a prática do delito, diante a menor vigilância no horário.

As circunstâncias passo a valorar, posto que o crime de roubo ocorreu com ameaça de arma branca (faca).

Embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da penabase, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/8/2018).

Os antecedentes criminais, não há registro de trânsito em julgado, portanto, não pode se considerar inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento para serem valorados a macular essa circunstância -

Súmula 444, STJ.

Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social.

Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existirem outros feitos criminais em nome do acusado, denota uma personalidade voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Das consequências da infração, apesar da ausência de prejuízo material em razão da recuperação da res furtiva, ressalta-se o aumento da sensação de insegurança na comunidade local.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Reconheço a incidência de o agente ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (art. 65, I, do CPB) e reduzo a pena acima fixada em um sexto para CINCO ANOS, SEIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO.

Não há circunstância agravante a ser considerada.

Reconheço a causa de aumento de pena pelo fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de duas pessoas (art. 157, §2º, II, do CPB), pelo que aumento a pena em um terço e fixo em SETE ANOS, QUATRO MESES E VINTE E SEIS DIAS DE RECLUSÃO.

Inexistem causas de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em SETE ANOS, QUATRO MESES E VINTE E SEIS DIAS DE RECLUSÃO, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em 39 (TRINTA E NOVE) DIAS-MULTA, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

REGIME

Inicialmente SEMIABERTO, conforme art. 33, § 2º, alínea b, do CPB.

Nos termos da nova redação do artigo 387, § 2º, do CPP, considerando o tempo de prisão cautelar decorrido (menos de um sexto da pena), o regime ora fixado não deve ser modificado, revelando-se como suficiente e necessário para resguardar a ordem pública.

ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

O sentenciado não preenche os requisitos do art. 44 do CPB, uma vez que houve o emprego de violência no delito que lhe é imputado, razão pela qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O computo total da pena, superior a dois anos, inviabiliza o preenchimento dos requisitos do artigo 77 do CPB e a aplicação da suspensão condicional da pena. (...)”

Analisando com acuidade o decisum exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

- Quanto ao apelante
FILEMON BORGES DOS ANJOS
:

a) Crime de roubo:

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz a quo fixou a pena-base do recorrente em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, por considerar desfavoráveis a culpabilidade, a personalidade e consequências do crime. Não ponderou, a meu ver, todas justificativas plausível para algumas destas circunstâncias, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula no 17 deste TJPA, a qual dispõe que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula no 19/TJPA: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
”.

In casu, verifica-se que a
culpabilidade
do réu extrapolou aquela normal à espécie, levando em conta a mesma justificativa do magistrado a quo, “
considerando que os agentes se aproveitaram da circunstância do período noturno que facilitar a prática do delito, diante a menor vigilância no horário.
” Acrescento ainda a utilização de arma branca para cometimento do delito.

Quanto aos
antecedentes
, entendo que são neutros.

Em relação à conduta social e à personalidade, não há elementos que permitam a adequada valoração de ambas as circunstâncias.

No tocante aos motivos do crime, são normais ao tipo.

As circunstâncias do crime lhe são neutras.

As consequências do crime, conforme consignou o Juízo
a quo
, também são desfavoráveis, pelos traumas que causam o tipo penal à sociedade com aumento da sensação de insegurança.

Por fim, o comportamento da vítima é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula no 18/TJPA, pela qual “
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
”.

Diante do equívoco/ausência de justificativa na valoração da circunstância judicial acima tratada, verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser reformada, pois estabelecida em inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador. O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal. No entanto, deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, considerando desfavoráveis ao apelante 02 (dois) dos critérios analisados estabeleço a reprimenda inicial no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 30 (trinta) dias-multa, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Na segunda fase, não existem atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira fase, considerando a majorante do concurso de pessoas, fixo a elevação de 1/3 (um terço), restando a pena definitivamente fixada em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

REGIME

Inicialmente SEMIABERTO, conforme art. 33, § 2º, alínea b, do CPB.

- Quanto ao apelante
JESSÉ BORGES DOS ANJOS
:

a) Crime de roubo:

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz a quo fixou a pena-base do recorrente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, por considerar desfavoráveis a culpabilidade, a personalidade e consequências do crime. Não aplicando nesta fase da dosimetria da pena os dias-multa. E ainda, não ponderou, a meu ver, todas justificativas plausível para algumas destas circunstâncias, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula no 17 deste TJPA, a qual dispõe que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula no 19/TJPA: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
”.

In casu, verifica-se que a
culpabilidade
do réu extrapolou aquela normal à espécie, levando em conta a mesma justificativa do magistrado a quo, “
considerando que os agentes se aproveitaram da circunstância do período noturno que facilitar a prática do delito, diante a menor vigilância no horário.
” Acrescento ainda a utilização de arma branca para cometimento do delito.

Quanto aos
antecedentes
, entendo que são neutros.

Em relação à
conduta social
e à
personalidade
, não há elementos que permitam a adequada valoração de ambas as circunstâncias.

No tocante aos
motivos
do crime, são normais ao tipo.

As
circunstâncias do crime
lhe são neutras.

As
consequências
do crime, conforme consignou o Juízo
a quo
, também são desfavoráveis, pelos traumas que causam o tipo penal à sociedade com aumento da sensação de insegurança.

Por fim, o comportamento da vítima é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula no 18/TJPA, pela qual “
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
”.

Diante do equívoco/ausência de justificativa na valoração da circunstância judicial acima tratada, verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser reformada, pois estabelecida em inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador. O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal. No entanto, deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, considerando desfavoráveis ao apelante 02 (dois) dos critérios analisados estabeleço a reprimenda inicial no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 30 (trinta) dias-multa, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Na segunda fase, não existem agravantes. Existindo assim, a atenuante da menoridade (art. 65, I, do CPB), que foi reconhecida pelo juíz
a quo
.

Assim atenuo a pena do Apelante Jessé em 1 (hum) ano e 1 (hum) dia-multa, valor máximo da pena que se pode atenuar em razão de qualquer valor superior deixaria a pena, nesta fase da dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal, o que é expressamente proibido pela Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, considerando a majorante do concurso de pessoas, fixo a elevação de 1/3 (um terço), restando a pena definitivamente fixada em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, com o pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

REGIME

Inicialmente SEMIABERTO, conforme art. 33, § 2º, alínea b, do CPB.

Incabível, para ambos os apelantes, diante do
quantum
da pena, bem como, por se tratar de crime cometido com o emprego de violência e grave ameaça, a requerida substituição por pena restritiva de direitos.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para modificar a pena imposta aos ora apelantes, de acordo com os termos alhures explicitados.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021